Tribunal: TJSP
Processo: 1110535-77.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente – Embargante que pretende a alteração das conclusões do V. Acórdão – Decisão fundamentada, que examinou as questões suscitadas nos limites das provas produzidas – Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1110535-77.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BRADESCO SAÚDE S/A, são embargados ALEXANDRE SHOJI, ALINE CIBELE
CORRAL SHOJI e QUALICORP SEGURO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1110535-77.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 5.020
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo no 1110535-77.2017
Comarca: Capital (35a Vara Cível do Foro Central Cível)
Embargantes: Qualicop Administradora de Benefícios S/A e Bradesco Saúde S/A
Embargados: Alexandre Shoji e outro
Juiz: Gustavo Henrique Bretas Marzagão
Voto no 5.020
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Caráter infringente

Embargante que pretende a alteração das conclusões do V.
Acórdão
Decisão fundamentada, que examinou as questões
suscitadas nos limites das provas produzidas Inexistência de
vícios sanáveis por meio de embargos Embargos rejeitados.
Bradesco Saúde S/A opõe embargos de declaração contra o v. acórdão a
fls. 385/390, alegando contradição no v. acórdão, uma vez que embora tenha sido
reconhecida a possibilidade do reajuste por sinistralidade nos contratos coletivos, entendeu-
se que eles só poderiam ocorrer quando demonstradas as circunstâncias fáticas que o
justifiquem.
É o relatório.
O artigo 1022 do Código de Processo Civil prevê o cabimento de embargos de
declaração contra a decisão que contiver: omissão, obscuridade, contradição ou erro
material. Entretanto, não se denota nenhum dos requisitos acima.
Inexiste a contradição aduzida, visto que, nos contratos de plano coletivo de saúde
não há óbice a que haja a contratação de reajuste por sinistralidade. Mas, sob pena de
ofensa ao Código de Defesa do Consumidor é indispensável que haja a comprovação das
circunstâncias fáticas que justifiquem a incidência do reajuste por sinistralidade.
Entretanto, na fase de cumprimento de sentença é que se fará o cálculo atuarial, para que se
apure o percentual adequado e razoável de sinistralidade, conforme tem decidido esta
Colenda 6a Câmara.
Por sua vez, o v. acórdão está fundamentado na prova constante dos autos, e os
embargos limitam-se a manifestar a irresignação da embargante, com pedido de reforma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1110535-77.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 5.020
3
julgado, finalidade para a qual não se presta o recurso interposto.
Nos termos do art. 1.025, “caput”, do CPC, o prequestionamento já está feito, pela
simples suscitação nos embargos de declaração.
Isto posto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os embargos de declaração, nos termos
da fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator